Tribunal: TJMT
Processo: 1007888-59.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1007888-59.2019.8.11.0000 - COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
AGRAVADO: JUÍZO DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
A se considerar a ausência de pagamento de preparo da reclamação, chamo o feito à ordem, para que o agravante comprove o recolhimento do respectivo preparo.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de junho de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora